Tribunal: TJMT
Processo: 1066636-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066636-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por Nelson Fontes, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência (MTPREV), objetivando a implantação do abono de permanência em seus vencimentos, além do pagamento retroativo desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

2.

O abono de permanência é assegurado aos servidores que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal e da EC no 41/2003.

3.

O autor comprovou ter cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária desde 25/07/2021, permanecendo em atividade até 21/09/2023, de modo que faz jus ao abono de permanência pelo período em questão.

4.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito ao abono de permanência surge a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo prévio (ARE 825334 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

5.

Não há distinção constitucional entre servidores civis e militares quanto ao direito ao abono de permanência, afastando-se o argumento da inaplicabilidade do art. 40, §19, da CRFB/1988 aos militares.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024